Tribunal: TJMT
Processo: 1035439-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035439-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RUDINEI NANDI - CPF: 308.027.689-20 (AGRAVANTE), S S AGRO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 18.476.401/0001-88 (AGRAVANTE), FLAVIO CESAR SMANIOTO - CPF: 655.252.211-87 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 036.145.038-95 (AGRAVADO), FLAVIO CESAR SMANIOTO - CPF: 655.252.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANE BRANDALISE - CPF: 870.168.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERTINÊNCIA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por S S Agro Transportes Ltda - EPP e outro contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal. Os agravantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que a prova requerida é adequada para demonstrar a posse contínua, a vigilância ativa e o justo receio de esbulho, elementos essenciais à tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal, reputada pertinente à controvérsia possessória, configura cerceamento de defesa, justificando a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal é adequada e pertinente para demonstrar elementos subjetivos da posse, como animus domini, vigilância ativa e justo receio de esbulho, sendo indispensável à adequada instrução da lide possessória.

A decisão agravada, ao indeferir a prova oral com fundamento genérico, sem demonstrar sua inutilidade ou caráter protelatório, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A produção de prova técnica não exclui a necessidade da prova testemunhal, pois ambas se complementam na formação do convencimento judicial em ações possessórias.

O pedido dos agravantes especificou os fatos a serem demonstrados, evidenciando a pertinência e a relevância da prova requerida.

Caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se a reforma da decisão recorrida. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, S S AGRO TRANSPORTES LTDA - EPP E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 1002363-16.2023.8.11.0046, movida em face de MARIA APARECIDA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois o indeferimento da produção de prova testemunhal prejudica a demonstração dos fatos essenciais à lide possessória. Sustentam que o exercício da posse com
animus domini
, a vigilância da área, a ocorrência de ameaças e a continuidade da posse sucessiva são fatos que dependem, por sua natureza, de comprovação por testemunhas.

Argumentam que o pedido de produção de prova testemunhal foi devidamente fundamentado na fase de organização do processo, indicando o objeto da prova, os fatos a serem demonstrados e sua pertinência jurídica, especialmente em relação ao artigo 561 do CPC.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento de mérito deste agravo, evitando-se o avanço do feito sem a produção da prova testemunhal indevidamente indeferida. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que seja deferida a produção da prova testemunhal requerida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (ID 321467888).

Sem contrarrazões (ID 329326362).

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUDINEI NANDI e FC SMANIOTO AGRO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida em face de MARIA APARECIDA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que o requerimento não demonstrou de forma fundamentada a imprescindibilidade da prova, considerando-a "prescindível ao julgamento da lide, pois impertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito".

Pois bem.

A questão central trazida a este Tribunal consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal, no contexto de uma ação possessória, configura cerceamento de defesa a justificar a reforma da decisão agravada.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir "as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Tal dispositivo consagra o princípio da livre convicção motivada, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar sua pertinência, utilidade e necessidade para a formação de seu convencimento.

Contudo, essa prerrogativa judicial não é absoluta e encontra limites nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento de provas requeridas pelas partes deve ser fundamentado e não pode comprometer o exercício do direito de defesa, sob pena de nulidade processual.

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal sob dois fundamentos: (i) ausência de demonstração fundamentada de sua imprescindibilidade; e (ii) impertinência da prova em vista dos fatos que se pretende provar no feito. Na mesma decisão, determinou a realização de perícia técnica de demarcação e constatação das posses.

Conforme documentado nos autos, os agravantes requereram a produção de prova testemunhal com a finalidade específica de "comprovar o exercício da posse contínua, justa e de boa-fé, tanto própria quanto dos cedentes, a existência de vigilância ativa e benfeitorias, e o justo receio de esbulho", elementos essenciais para a configuração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, incluindo este Sodalício, tem reconhecido reiteradamente a relevância da prova testemunhal em ações possessórias, considerando a natureza dos fatos que precisam ser demonstrados.

A posse, como situação fática que se exterioriza pelo exercício de poderes inerentes à propriedade, frequentemente depende de prova oral para sua comprovação, especialmente quando se trata de demonstrar elementos subjetivos como o
animus domini
, a continuidade da posse, a existência de vigilância e o justo receio de turbação ou esbulho.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA EM ÁREA RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por em face da sentença proferida nos autos de ação possessória (interdito proibitório convolado em reintegração de posse), objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado "Fazenda Brejão". A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse em favor da parte autora, indeferindo a produção das provas requeridas pela parte ré e pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação e realização das provas requeridas pelas partes, incluindo a prova técnica e testemunhal, essenciais à solução da controvérsia; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas pertinentes, comprometeu o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas que são indispensáveis à instrução do processo, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir apenas aquelas que forem manifestamente protelatórias ou desnecessárias, o que não foi observado no caso em exame. 5. Em ações possessórias, a prova testemunhal é imprescindível para comprovar o exercício da posse, bem como a existência de esbulho ou turbação. Ademais, a realização de prova técnica é essencial para avaliar o efetivo exercício possessório e a qualidade da posse, especialmente em casos de grande complex idade, como o presente. 6. Ao proferir a sentença sem oportunizar a produção das provas requeridas, o magistrado incorreu em nulidade, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, sendo inviável o julgamento da lide em prejuízo à adequada instrução probatória. 7. A ausência de análise das provas necessárias inviabilizou também a discussão quanto ao cumprimento da função social da propriedade, elemento que pode ser relevante em controvérsias possessórias envolvendo ocupações coletivas em áreas rurais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: 1. Configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória, sem apreciação ou realização das provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A prova técnica e a prova testemunhal são imprescindíveis em ações possessórias, especialmente quando controvertidos o exercício da posse e o cumprimento da função social da propriedade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.079414-3/002, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 20/05/2025)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a prova testemunhal, no contexto de uma ação possessória, não se revela meramente complementar ou acessória, mas essencial para a demonstração de elementos fáticos que dificilmente poderiam ser comprovados por outros meios probatórios.

Embora a perícia técnica deferida pelo juízo de origem seja importante para a demarcação e constatação física das posses, ela não substitui a prova oral quando se trata de demonstrar aspectos dinâmicos e subjetivos da posse, como a forma de aquisição, o tempo de exercício, a existência de vigilância e o justo receio de esbulho.

A decisão agravada, ao considerar a prova testemunhal "impertinente em vista dos fatos que se pretende provar", parece desconsiderar a natureza peculiar das ações possessórias e os elementos que precisam ser demonstrados para o seu acolhimento.

O pedido formulado pelos agravantes não foi genérico, mas indicou claramente os fatos que se pretendia provar através da oitiva de testemunhas, todos eles pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia possessória.

Ademais, o indeferimento da prova testemunhal não se justifica pela mera determinação de realização de perícia técnica, pois ambas as provas não são excludentes, mas complementares. Enquanto a perícia pode fornecer elementos objetivos sobre a situação atual do imóvel, a prova testemunhal é fundamental para reconstruir a dinâmica dos fatos passados e demonstrar elementos subjetivos da posse.

Nesse contexto, o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, pois impede os agravantes de comprovar fatos constitutivos de seu direito através do meio probatório mais adequado à natureza da controvérsia.

A decisão agravada, ao obstar a produção de prova essencial, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a busca pela verdade real e a justa composição do litígio.

Importante ressaltar que o deferimento da prova testemunhal não implica em prejuízo à celeridade processual ou à economia de atos, pois a instrução probatória ainda está em curso, com a perícia técnica em fase inicial. A realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas pode ser coordenada com os trabalhos periciais, garantindo a completude da instrução sem comprometer a razoável duração do processo.

Por fim, cabe destacar que o juiz, como destinatário da prova, deve avaliar sua pertinência e necessidade à luz do caso concreto, mas essa avaliação não pode ser arbitrária ou desconectada da natureza da controvérsia.

Em ações possessórias, a jurisprudência consolidada reconhece a relevância da prova testemunhal, de modo que seu indeferimento deve ser excepcional e fundamentado em circunstâncias específicas que demonstrem sua efetiva desnecessidade, o que não ocorreu no caso em análise.

A interpretação teleológica do artigo 370 do CPC, em consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe o reconhecimento de que o indeferimento de provas essenciais à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada, ao indeferir a produção de prova testemunhal em ação possessória, sem fundamentação específica que demonstre sua efetiva desnecessidade, configura cerceamento de defesa e merece reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a produção de prova testemunhal requerida pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026